Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-07.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-07.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CELIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 080.285.778-73 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO JUDICIAL COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

2.

As partes ajustaram o parcelamento da dívida em 15 prestações sucessivas e requereram expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, com preservação da garantia fiduciária e retomada da ação em caso de inadimplemento.

3.

O apelante sustenta que a extinção do processo contraria a manifestação consensual das partes e inviabiliza o aproveitamento dos atos processuais já praticados em eventual descumprimento do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão, diante da celebração de acordo parcelado com preservação da garantia fiduciária e pedido expresso das partes para suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 313, II, do CPC prevê a suspensão do processo pela convenção das partes. O art. 922 do CPC dispõe que, no âmbito executivo, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

6.

Embora a demanda tenha natureza de ação de busca e apreensão, admite-se a aplicação analógica do art. 922 do CPC quando o acordo preserva a garantia fiduciária e prevê o prosseguimento da ação em caso de inadimplemento.

7.

O acordo celebrado não implicou quitação imediata da obrigação nem renúncia à garantia contratual. Houve apenas concessão de prazo para pagamento parcelado da dívida, permanecendo hígida a pretensão de retomada da demanda em caso de descumprimento.

8.

A extinção prematura do processo contraria a vontade expressa das partes e compromete os princípios da economia processual e da efetividade, pois poderá exigir o ajuizamento de nova demanda para retomada da garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para cassar parcialmente a sentença, exclusivamente no ponto em que extinguiu o processo, determinando a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, mantida a homologação da transação judicial.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a suspensão da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária até o cumprimento integral de acordo parcelado celebrado entre as partes. 2. A preservação da garantia fiduciária e a previsão de retomada do feito em caso de inadimplemento autorizam a aplicação analógica do art. 922 do CPC. 3. A extinção imediata do processo, em desacordo com pedido expresso de suspensão formulado pelas partes, afronta os princípios da economia processual e da efetividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, II, 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1007032-18.2023.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Celio Domingos da Silva, que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar o pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, formulado pelas partes na minuta de transação. Argumenta que a extinção prematura do feito viola os princípios da efetividade, economia processual e celeridade processual, além de esvaziar a utilidade prática da ação originária em caso de inadimplemento da avença.

Defende a aplicabilidade analógica do art. 922 do CPC às ações de busca e apreensão, afirmando que, havendo parcelamento da dívida e pedido de suspensão consensual, o processo deve permanecer suspenso até o adimplemento integral da obrigação, e não extinto. Sustenta que a manutenção da sentença poderá acarretar a necessidade de ajuizamento de nova demanda para retomada da garantia fiduciária, com prejuízo ao aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes, nos termos do pedido constante da minuta transacional. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo pelo prazo do parcelamento, na forma do art. 313, II, § 4o, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, diante da celebração de acordo parcelado no curso da ação de busca e apreensão, acompanhado de pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, seria possível a imediata extinção do processo com resolução do mérito, ou se o feito deveria permanecer suspenso até o adimplemento integral da obrigação pactuada.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram transação judicial na qual o requerido confessou o débito oriundo do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ajustando o pagamento parcelado da obrigação em 15 prestações sucessivas, com vencimento final previsto para 13/07/2026.

Consta expressamente da cláusula “a” do ajuste que as partes requereram “a suspensão do feito conforme artigo 313 inciso II do NCPC, até cumprimento da presente avença”, consignando, ainda, que “o requerente NÃO abre mão da garantia e em caso de inadimplemento do acordo, poderá o mesmo ser retomado”.

Além disso, o acordo firmado estabeleceu, de forma inequívoca, que eventual inadimplemento acarretaria o prosseguimento da ação originária, inclusive com expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Não obstante a expressa manifestação de vontade das partes quanto ao sobrestamento do feito, o magistrado singular homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que a decisão homologatória constitui título executivo judicial, inexistindo prejuízo à parte credora em eventual inadimplemento.

O art. 313, II, do CPC estabelece que o processo será suspenso pela convenção das partes. Já o art. 922 do mesmo diploma prevê, especificamente no âmbito executivo, que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Embora a presente demanda possua natureza de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é plenamente admissível a aplicação analógica da disciplina prevista no art. 922 do CPC, sobretudo quando o acordo celebrado preserva a garantia fiduciária e prevê expressamente a retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

No caso, não houve quitação imediata da obrigação, tampouco renúncia à garantia contratual. Ao contrário, o acordo evidencia mera concessão de prazo ao devedor para pagamento parcelado da dívida, permanecendo hígida a pretensão do credor quanto ao prosseguimento da demanda em caso de descumprimento da avença.

Nesse sentido:

“É possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. A suspensão do processo, quando prevista no acordo, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento e garante a economia e celeridade processuais.” (TJ-MT 1007032-18.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, DJE 31/01/2025)

Assim, deve ser reformada a sentença para manter a homologação do acordo celebrado entre as partes, mas com a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, com retomada regular do curso processual em caso de inadimplemento.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para cassar parcialmente a sentença, exclusivamente no ponto em que extinguiu o processo, determinando a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes, mantendo a homologação da transação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026